Tribunal: TJES
Processo: 0014936-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014936-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014936-91.2021.8.08.0035

APELANTE: JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jean Carlos Pereira Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e da infração constante do art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena fixada foi de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 45 dias-multa e 02 meses e 15 dias de prestação de serviço à comunidade.

A defesa requer a absolvição sob o argumento de ausência de provas suficientes da autoria delitiva e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos da vítima, de testemunha ocular e do policial responsável pela prisão em flagrante.

5. A alegação do réu de que desconhecia a intenção criminosa dos comparsas é incompatível com a dinâmica dos fatos e com as provas colhidas nos autos.

6. Quanto aos honorários advocatícios, considerando a simplicidade da causa e a ausência de esforço extraordinário na atuação do advogado dativo, a fixação dos honorários em R$ 880,00 mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de desconhecimento da intenção criminosa dos comparsas deve ser afastada quando infirmada pelas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 69. Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014936-91.2021.8.08.0035

APELANTE: JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 6884026, pp. 191/194), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, bem como 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviço à comunidade.

Nas razões recursais (pp. 223/241), a defesa técnica requer a absolvição diante da alegada ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 25/10/2021, por volta de 21h30min, no Bairro Santa Mônica, o réu, acompanhado de três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo HB20, cor prata, placa PPX0175, pertencente à vítima Valdete Guerini Christ.

Consta dos autos que o réu e seus comparsas estavam a bordo de um veículo VW Fox, placa OVE3756, quando pararam o carro, desembarcaram e abordaram a vítima com o uso de uma arma de fogo, anunciando o assalto.

Em razão da grave ameaça, a vítima entregou seu veículo, momento em que os meliantes se evadiram – dois no veículo VW Fox e dois no veículo HB20.

Segundo a peça acusatória, policiais que realizavam patrulhamento na região foram informados por um popular sobre o crime. Ao visualizarem a viatura, o réu e seus comparsas empreenderam fuga, sendo perseguidos pelos agentes.

Pouco depois, os policiais perderam de vista o veículo HB20, mas conseguiram continuar no encalço do veículo VW Fox, conseguindo abordá-lo. O condutor conseguiu escapar, mas o réu, que estava no banco traseiro, foi detido.

Com ele, foram encontrados dois celulares, um cigarro de maconha para consumo próprio, itens pessoais e a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais).

Apurou-se, ainda, que o veículo VW Fox era produto de roubo ocorrido em 22/10/2021.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (pp. 09/15) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A vítima Valdete Guerini Christ prestou depoimento em juízo, ocasião em que relatou que estava voltando da igreja quando parou o carro para estacionar na garagem. Neste momento, viu que saíram três pessoas de um outro carro, um automóvel Fox Branco, e anunciaram o assalto. Disse, ainda, que seu marido viu a execução do delito.

A testemunha Jadilson Christ, esposo da vítima, declarou que visualizou os fatos. Que viu a esposa parando o carro, enquanto vinha um outro veículo atrás, ocasião em que os indivíduos que estavam dentro daquele automóvel praticaram o assalto com emprego de arma.

Ao seu turno, o policial Thiago de Souza Merisio declarou, em audiência, que abordou o réu logo após o crime, após perseguição, encontrando-o dentro do veículo VW Fox utilizado na prática do roubo. O agente afirmou, ainda, que Jean chegou a tentar fugir.

Nesse diapasão, a versão do réu de que não sabia que seu amigo, condutor do veículo, cometeria um roubo é pouco verossímil e não se sustenta diante do acervo probatório produzido, pois a dinâmica delitiva evidenciou que todos os agentes participaram da subtração.

Destarte, diante do acervo probatório constante dos autos, concluo que há provas suficientes para ensejar a condenação.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Carlos Eduardo Adami Alves (OAB/ES 26.739)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)